Tribunal: TJDFT
Processo: 0728123-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728123-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: EDMILSON A. BARBOSA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do procedimento comum no 0706699-90.2025.8.07.0010 ajuizada por EDMILSON A. BARBOSA LTDA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 239830768 do processo originário): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, onde a parte autora requer seja determinada à ré obrigação de fazer no sentido de que seja determinada a manutenção ativa do plano de saúde do Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar Coletivo Empresarial – PME I ANS 492.635/22-8, firmado em 12/06/2024, sob pena de multa diária. Afirma que precisa do plano ativo para garantir a continuidade do tratamento de uma das beneficiárias que se encontra grávida. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os contratos de assistência médica, plano de saúde e seguro de vida demandam execução continuada e exigem especial atenção quanto à regra da rescisão ou encerramento. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo ou por adesão pelo fornecedor (operadora ou administradora) é possível, desde que observados os requisitos previstos na regulamentação do setor, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o participante fique, ainda que temporariamente, desassistido. Não se olvida que o artigo 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde – ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo de saúde empresarial ou por adesão, in verbis: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. (g.n) Vislumbra-se, portanto, a legalidade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, porém, somente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, requisitos não demonstrados no caso concreto. Ainda, no caso em apreço a autora demonstrou ser mister mantê-la segurada pelo plano nas mesmas condições que a anteriormente contratada, garantindo a sua sobrevivência e/ou incolumidade física, e primando assim, pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, mormente quando uma das beneficiárias se encontra grávida. Ressalto que eventual fato de as requeridas não possuírem plano individual não é motivo hábil a deixar a parte autora carente de atendimento, uma vez que a finalidade do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU), é garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, sem interrupção. O c. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que se deve manter as condições anteriormente contratadas em caso de migração para plano na modalidade individual. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS.FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento constante no acórdão recorrido encontra-se em consonância com entendimento desta Corte Superior, no sentido que diante da rescisão do plano de saúde coletivo, os beneficiários possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedentes. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. Precedentes. 3. O Tribunal local, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, reconheceu o ato ilícito praticado pelo recorrente, apto a gerar o dever de indenizar, com base nas provas dos autos. A reforma de tal entendimento atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Ademais, a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, o que não ocorreu no caso em comento. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1179353/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) - grifo nosso. Contudo, faço a ressalva quanto a questão de manter as mesmas condições, inclusive de preço. Isso porque, eventual migração de um plano coletivo para um plano individual, demandará o pagamento do valor corresponde à sua parte (mensalidade) e o valor correspondente à parte do ente instituidor (empresa, sindicato, associação, etc). Demais disso, a questão da legalidade do reajuste de plano em razão de mudança de faixa etária é objeto de recurso repetitivo e enquanto não definido os parâmetros da cosia julgada, deverá ser considerado válido o reajuste realizado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida mantenha a parte autora como beneficiária do plano de saúde coletivo até então gozado ou realizem a migração para plano de saúde individual ou familiar, MANTIDAS AS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS e sem prazo de carência, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes (cota parte do segurado e cota parte do ente instituidor (empresa, associação ou sindicato), com a ressalva de possibilidade de manutenção do último reajuste feito com base na mudança de faixa etária, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. Deixo de designar audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada acima concedida. Ante a urgência, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO DA RÉ, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA (CNPJ: 09.433.795/0001-04), A SER CUMPRIDO EM REGIME DE PLANTÃO, no seguinte endereço: SRTVS Qd 701, Conj L, Lote 38, Ed. Assis Chateaubriand, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70340-906. 1. Advirta-se a Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 2. A parte ré deverá manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. 3. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré, inclusive, em se tratando a parte ré de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. 3.1. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 3.2. Vindo as respostas, antes de designar nova data para realização de audiência, dê-se vista à parte autora, para que promova a citação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 240, §2o, do CPC). 4. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 5. Fica a parte autora advertida, desde já, de que: 5.1. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. 5.2. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 6. Apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 7. O artigo 369 do Código de Processo Civil prevê que as partes podem utilizar todos os meios legais e morais, ainda que não previstos em lei, para provar suas alegações no processo. É dever do autor, na inicial, indicar as provas que pretende produzir (art. 282, IV, CPC). Da mesma forma, o réu, ao fazer a contestação, especificando as provas que pretende produzir (art. 300, CPC). Assim sendo, após, intimem-se as partes pra especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) dias, justificando os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar o respectivo rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indiquem assistente técnico”. Em suas razões recursais (ID 73878856), afirma que no contrato firmado entre as partes prevê o pagamento de uma mensalidade com valores mais reduzidos, contudo, há a possibilidade de rescindir o contrato de forma imotivada. Afirma que houve a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, conforme previsão contratual. Defende que não há necessidade de notificação da contratante acerca da rescisão do contrato, com antecedência de 60 dias, conforme Resolução Normativa n.o 557/2022 da ANS. Verbera que não houve nenhuma ilegalidade na rescisão do contrato de plano de saúde, uma vez que foram observadas as normas contratuais. Informa que notificou o agravado acerca da rescisão do contrato, conforme documento juntado nos autos, permitindo, assim, que a empresa e os beneficiários adotassem as providências necessárias, com a portabilidade de carência. Aduz que não se aplica o tema 1082 do STJ, uma vez que não há tratamento de emergência ou urgência em curso. Informa que não possui plano de saúde na modalidade individual, sendo impossível cumprir a obrigação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 73883563). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a pessoa jurídica Edmilson A. Barbosa LTDA contratou plano de saúde coletivo com a agravada, conforme documento de ID 73881695, na origem. Verifica-se, ainda, que o contrato foi firmado com prazo de vigência de 12 (doze meses), com data inicial de vigência em 25/06/2024, conforme ID 73881695 – pág 13/14, na origem. Constam, ainda, nas cláusulas 5.1 e 5.2, que o contrato vigorará pelo prazo mínimo de doze meses. Além disso, a rescisão imotivada somente poderia acontecer após o transcurso do prazo mínimo contratado, conforme cláusula 15. Vejamos: CLÁUSULA QUINTA – DURAÇÃO DO CONTRATO 5.1 O presente Contrato vigorará pelo prazo mínimo previsto nas Características Gerais do Contrato, contados da data estabelecida nas Características Gerais do Contrato, data esta considerada como de aniversário do presente instrumento, não podendo ocorrer nenhum pagamento antes dessa data. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO/SUSPENSÃO 15.4 Após o término do prazo mínimo de vigência contratual, é facultado a qualquer das partes denunciarem o Contrato, mediante comunicação escrita e protocolada, dirigida à outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 15.5 Caso a CONTRATANTE manifeste intenção de rescindir o presente Contrato, antes do término do prazo mínimo de vigência contratual, fica obrigado ao pagamento, a título de multa pecuniária, do valor correspondente ao especificado nas Características Gerais do Contrato, ressalvado o direito da CONTRATADA de exigir complemento do valor caso o prejuízo suportado seja superior ao montante da multa acima especificada, na forma do Código Civil vigente. No caso em comento, verifico, em juízo de cognição sumária, que antes mesmo do transcurso do prazo mínimo de vigência do contrato, a agravante já notificou o agravado acerca da rescisão imotivada. A notificação de rescisão foi enviada ao agravado em 08/05/2025, informando que o contrato já teria atingido o prazo mínimo (ID 239513906, na origem). Todavia, observando o contrato firmado entre as partes, o prazo mínimo de vigência do contrato seria 25/06/2025. Assim sendo, em juízo perfunctório, constata-se que que não foi observada a cláusula contratual pactuada entre as partes, uma vez que a rescisão imotivada, ao que tudo indica, ocorreu antes do transcurso do prazo mínimo de vigência do contrato. Além disso, em que pesem os argumentos do agravante, no sentido de que não teria contrato individual disponível para ofertar aos beneficiários do plano de saúde coletivo rescindido, entendo que referida questão necessita de dilação probatória, uma vez que, no próprio contrato firmado entre as partes, existe a previsão para a concessão de planos individuais, conforme cláusula 15.11, a seguir transcrita: 15.11 Nos termos da Resolução no 19/1999, do Consu, no caso de cancelamento do benefício assegurado neste contrato pela CONTRATANTE, é assegurado ao beneficiário inscrever-se em plano individual/familiar oferecido pela CONTRATADA, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, desde que a CONTRATADA possua plano individual/familiar à época, observando-se que: a) Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do Beneficiário no plano coletivo cancelado; b) Deverá o Beneficiário solicitar à CONTRATADA a lista de planos de saúde individuais/familiares disponíveis e a respectiva tabela de preços para fazer jus ao disposto neste item; c) Os Beneficiários deverão fazer opção pelo produto individual/familiar no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o cancelamento do benefício; d) É responsabilidade do empregador informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o item antecedente. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora milita em favor do agravado, uma vez que foi suspenso o plano de saúde contratado, com a interrupção dos serviços essenciais prestados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar as documentações que entender necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora